Tribunal: STF
Processo: ARE 1228724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONCEITO DE CARTA. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 46/DF: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.